Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-44.2005.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DOS RECURSOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição (Súmula no 713 do STF). No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de diversas testemunhas.

5. Proferir 5 (cinco) disparos contra a vítima é circunstância que denota a intensidade do dolo, assim como manter-se foragido demonstra negativa conduta social de quem não se presta a se submeter às leis do Estado. Na mesma ordem, praticar o crime na presença de duas menores é circunstância que deve pesar a dosimetria, pois é elemento extravagante ao crime que potencialmente gera outras efeitos.

6. Não é cabível a avaliação desfavorável da circunstância judicial do comportamento da vítima, pois não há qualquer prova nos autos de que ela tenha influenciado a prática delitiva.

7. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para majoração da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal necessitando, para fixação de fração diversa, de fundamentação específica. Utilizando o magistrado de critério mais brando, deve este ser mantido uma vez que se trata de recurso exclusivo do réu.

7. Deve ser mantido o regime inicial fechado, por força do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, em razão da quantidade da pena fixada.

8. Recurso conhecido e desprovido.